Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÂO CONTRATUAL AJUIZADA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IZZI EM DESFAVOR DE HR DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REPASSE DE VALOR RETIDO. TUTELA EXAURIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I-CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferido nos autos da ação derescisão contratual, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida pelo condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em analisar se o presente caso pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e perigo de dano (risco ao resultado útil do processo) aptos a justificar a medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se não ser a controvérsia instaurada meramente jurídica, mas eminentemente fático-contábil, tornando-a, a priori, inadequada a antecipação de tutela com base em cognição sumária. 3.1. A autora sustenta a existência de saldo residual (R$ 22.680,24), ao passo que a ré afirma quitação integral e perda do objeto, juntando comprovante de transferência e reiterando inexistência de pendências. Não se trata de simples constatação documental imediata, mas de apuração que exige conferência minuciosa do conjunto probatório, com potencial necessidade de prova técnica (perícia contábil) ou, ao menos, juntada de documentos complementares. 3.2. Esses pontos dependem de instrução probatória e contraditório efetivo, sob pena de transformar a tutela de urgência em julgamento antecipado do mérito.
4. Acrescente-se que a medida pleiteada possui nítido caráter satisfativo, pois visa compelir o repasse imediato de quantia controversa, produzindo efeitos financeiros de difícil reversão no plano fático, especialmente diante da discussão sobre (i) a existência do saldo; e (ii) eventual justa causa para retenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: " Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749639-37.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 03/04/2025.